Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710801-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MIRIVAN DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). APELAÇÃO. OBJETO. ADSTRIÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DEVIDAMENTE APARELHADO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso sob exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto deserto, não conhecera do apelo aviado em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer aviada pela agravante, indeferira a exordial e extinguira o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330 inciso IV e 485, inciso I, ambos do CPC. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara conhecimento ao apelo aviado pela agravante, porquanto deserto, haja vista que, indeferida a gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assegurada oportunidade para realizar o preparo, tendo permanecido silente, contudo, e o benefício processual não encerrava a única questão submetida a reexame. III. Razões de decidir 3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, conformando-se e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, arts. 1016, inc. II e III). 4. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar após asseguração de oportunidade para evidenciar sua situação de juridicamente pobre, e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realizasse o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório da salvaguarda enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Aperfeiçoada a preclusão da decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pela parte ao apelar, com a imediata assinalação de prazo para ultimação do preparo, que também transcorrera em branco, inviável que, defronte a decisão que, na conformidade que o encaminhamento procedimental enseja, negara trânsito ao recurso em razão da deserção, tencione reprisar o provimento que indeferira a salvaguarda processual, pois o sistema processual não tolera o reprisamento de questão acobertada pela preclusão, salvo em situação de relação jurídica de trato continuativo (CPC, arts. 99, §7o, 505, I, e 1.007 e §§). IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que restou comprovada a sua hipossuficiência econômica e que não caberia a ela pagar custas processuais. Defende, ainda, que o não recolhimento das custas resultará, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito. Alega que “na petição em que requer a extinção do processo, a Recorrente afirma textualmente que o faz por não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais. Portanto, demonstrada a insuficiência de recursos como motivo da desistência, caberia apenas o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sendo totalmente contrária à lei, a determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa.” (ID 73031807, p. 8). Aduz que sequer houve ordem para a citação da recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJSP. Requer a gratuidade de justiça. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF n.o 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 290 do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. 1.1 Na hipótese dos autos, o autor da ação chegou a recolher as custas iniciais, as quais foram, de plano e de ofício, consideradas insuficientes pelo Juízo, em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Por tal razão, o juízo intimou o demandante para emendar a inicial para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas iniciais. No prazo que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação, em momento, portanto, anterior à citação. 2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut AREsp n. 1.442.134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020), in totum aplicável à hipótese dos autos. 2.1 Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano. 2.3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. 3.1 In casu, a parte demandante, em antecipação a esta inarredável consequência legal, requereu - antes da citação - a desistência da ação, providência que mais se aproxima da desejável cooperação da parte com o juízo do que, propriamente, de um comportamento reprovável, mostrando-se, pois, descabido impor-lhe a complementação das custas iniciais. 4. Recurso especial provido para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária. (REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). (g.n.) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004